Tribunal: TJSP
Processo: 2214235-90.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Imagem
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Agravo de Instrumento – Obrigação de Fazer – Postagens em página de internet de matérias supostamente ofensivas ao bom nome de instituição de ensino – Antecipação da tutela de urgência, apenas, para o fim de determinar que a agravante fornecesse dados, registros eletrônicos e informações – Razoabilidade – Tramitação dos autos, em segredo de justiça – Inadmissibilidade – Fixação de

Ementa:
Agravo de Instrumento – Obrigação de Fazer – Postagens em página de internet de matérias supostamente ofensivas ao bom nome de instituição de ensino – Antecipação da tutela de urgência, apenas, para o fim de determinar que a agravante fornecesse dados, registros eletrônicos e informações – Razoabilidade – Tramitação dos autos, em segredo de justiça – Inadmissibilidade – Fixação de astreintes – Desnecessidade, por ora, tendo em vista o cumprimento da deliberação judicial – Pretendida proibição de comunicação de eventual usuário impactado sobre os termos da demanda – Impossibilidade – Autora que já registrou os fatos em ata notarial, inexistindo risco de perecimento da prova – Remoção da página – Inadmissibilidade, ao menos nesse momento – Sopesamento entre a garantia da livre manifestação do pensamento e do direito ao bom nome da instituição que deve ser realizado por ocasião do julgamento da lide, em cognição exauriente – Medida que equivaleria a ato de censura, pois implicaria também a exclusão de conteúdo que não integra o objeto da lide – Decisão mantida – Agravo desprovido.